Tribunal: TCU
Processo: 006.010/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos associados à Lei Rouanet.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (extinto), em desfavor da empresa Cria Brasil Produções Culturais, Artísticas e Comunicações Ltda. e de seu sócio-administrador, Izídio Manoel de Souza Silva, em virtude de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante o projeto cultural Pronac 10-6589, Lei Rouanet. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210, 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revéis Izídio Manoel de Souza Silva e a empresa Cria Brasil Produções Culturais, Artísticas e Comunicações Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Izídio Manoel de Souza Silva e da empresa Cria Brasil Produções Culturais, Artísticas e Comunicações Ltda.; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento, abatida a quantia já ressarcida: VALOR ORIGINAL (Real) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 4/8/2011 146.000,00 Débito 3/10/2011 183.000,00 Débito 26/12/2011 35.500,00 Débito 13/12/2017 138,05 Crédito 9.4. aplicar a Izídio Manoel de Souza Silva multa de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. aplicar à empresa Cria Brasil Produções Culturais, Artísticas e Comunicações Ltda. multa de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. enviar cópia deste acórdão ao Ministério Público Federal, para as providências cabíveis.